Tribunal: STF
Processo: ARE 1359561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença cujos fundamentos acolho como razões de decidir , restou induvidoso que o acusado praticou o crime que lhe é imputado.



    A materialidade, não contestada, é demonstrada por exame químico-toxicológico.



    Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à mercancia. 



    (...)



    A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento do entorpecente 24 porções de cocaína, com peso líquido de 6,6 gramas -, somadas à atitude suspeita do acusado jogou algo dentro do veículo -, à apreensão da quantia de R$ 230,00 em dinheiro, à confissão informal do réu aos policiais militares, aos depoimentos destes e as demais circunstâncias que ensejaram o flagrante, denotam, de maneira hialina, a traficância.



    Não pairam dúvidas, pois, de que a droga apreendida pertencia ao acusado e era destinada ao comércio ilícito.



    Inviável, assim, o acolhimento da pretensão absolutória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante.



    Outrossim, bem configurada a causa de exasperação de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, de acordo com o laudo pericial do local, não restando dúvida a respeito de o comércio espúrio ter sido praticado nas proximidades do Posto de Saúde Vila Dias (75 metros).



    Sobreleva notar que se pune mais gravemente o tráfico cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino, prisionais, hospitalares, sedes de entidades culturais, sociais, recreativas ou esportivas, dentre outras enumeradas pela lei, tão somente em virtude do aumento do risco à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.



    A lei não exige que a droga se destine diretamente aos frequentadores dos referidos locais ou estabelecimentos. Trata-se de circunstância de perigo abstrato: nos termos do texto legal, basta a proximidade do local do tráfico em relação a locais onde se aglomeram pessoas para que se configure a causa de aumento de pena.



    Assim já decidiu este E. Tribunal:



    (...)



    3. Passa-se à análise da reprimenda.



    O MM. Juiz, em primeira fase, estabeleceu a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, vale dizer, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei nº. 11.343/06 e a natureza altamente perniciosa da cocaína, o que justifica a fixação da pena de partida mais severa do que a mínima prevista à espécie.



    Na segunda fase, por conta da atenuante da menoridade, a sanção retornou ao mínimo legal.



    Anote-se, a propósito, que não houve confissão. De qualquer modo, a pena, nesta fase, não poderia baixar aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.



    Na derradeira etapa, acertado o aumento da pena em 1/6, em virtude de uma majorante do artigo 40, inciso III, da lei nº 11.343/06 -, perfazendo a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.



    Em seguida, apesar do réu Leandro ostentar passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas9 , a demonstrar sua intensa dedicação às práticas criminosas, ele foi indevidamente beneficiado com a aplicação da minorante do artigo 33 § 4º da Lei no. 11.343/06, no coeficiente de 1/3, do que resultaria a pena final de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e não 3 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão como constou da r. sentença, o que conservo, vedada a reformatio in pejus.



    Entretanto, cabe pequeno reparo, no que concerne ao número de dias-multa.



    É que na operação mencionada, o resultado da pena de multa é 388, e não 389 dias-multa. Corrijo-a, portanto.



    De ver-se que a incidência da causa de diminuição de pena só é mantida em face da ausência de recurso do Ministério Público. Inviável, pois, ampliar a redução.



    Registra-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa.



    Nesse sentido:



    (...)



    Logo, não há falar-se em um coeficiente mais favorável, eis que o apelante Leandro, a rigor, sequer era merecedor da redução.



    4. Finalmente, concedido o redutor do art. 33 § 4º. da Lei 11.343/2006, conclui-se que o apelante Leandro se inclui entre aqueles a quem o E Superior Tribunal de Justiça, de forma prospectiva, concedeu habeas corpus:



    (...)



     No caso em tela, o réu Leandro, como já destacado, vinha exercendo o tráfico de droga altamente perniciosa (cocaína), com contornos de habitualidade, tirando dele o seu sustento, o que se conclui dos envolvimentos anteriores, que resultaram em sindicâncias perante o Juizado da Infância e Juventude. 



    Assim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade, sendo o semiaberto o regime eleito, por imposição do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há falar-se em estipulação imediata de regime menos severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já apontadas, que determinam o regime intermediário.



     Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva. 



    O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal. 



    No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente